Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-12.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000023-12.2014.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: ADINAIA GONÇALVES DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA E OUTROS Advogado(s):RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – REJEITADO. VERBAS SALARIAIS E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO – MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores municipais, condenando o ente público ao pagamento de salários e segunda parcela do 13º salário do ano de 2012, não quitados à época. A sentença reconheceu a procedência dos pedidos, com base na ausência de defesa por parte do Município e na documentação acostada pelos autores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso voluntário interposto pela Fazenda Pública; (ii) saber se o Município Apelante comprovou o pagamento das verbas salariais e do 13º salário devidos aos servidores; (iii) saber se a ausência de contestação e a revelia impactam o julgamento do mérito, notadamente no tocante à comprovação do fato extintivo do direito dos autores. III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo a recurso voluntário depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012 do CPC. No caso, tais requisitos não foram preenchidos. 4. A alegação de indisponibilidade do interesse público e a existência de reexame necessário não ensejam, por si, a concessão do efeito suspensivo.5. A sentença observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. 5. O Município Apelante não apresentou contestação nem documentos comprobatórios de pagamento das verbas reclamadas, configurando-se a revelia processual, sem os efeitos materiais por se tratar de Fazenda Pública. 6. A prova documental juntada pelos autores comprova a relação funcional com o Município e a ausência de pagamento dos vencimentos de dezembro e da segunda parcela do 13º salário de 2012; quanto a uma das autoras, também se comprovou a inadimplência quanto ao mês de novembro do mesmo ano. 7. O ônus da prova do pagamento, na condição de fato extintivo do direito dos autores, incumbia ao Município (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 8. A jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que, em demandas de cobrança de créditos trabalhistas por servidores públicos, cabe ao ente empregador a comprovação da adimplência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso voluntário, é indispensável a presença dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, o que não se verifica quando não demonstrados indícios de bom direito ou risco de dano grave. 2. Em ação de cobrança de verbas salariais, incumbe ao ente público demandado comprovar a quitação, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 3. A ausência de contestação por parte da Fazenda Pública, embora não gere presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não exime o ente público do ônus probatório, especialmente quanto à existência de fato extintivo do direito pleiteado.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 4º; 373, II; 434; 496, I; 346, parágrafo único; 85, §§ 2º a 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard rank, Quarta Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJPB, Processo n. 0002059-25.2013.8.15.0191, Rel. Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Especializada Cível, j. 09.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000023-12.2014.8.05.0075, tendo como Apelante o Município de Encruzilhada/BA e Apelados Adinaia Gonsalves de Assunção Oliveira e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator